Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-90.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL OU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, matéria preliminar, argüida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada a ocorrência do cerceamento de defesa, rejeitada. 2. No mérito, é incabível, em regra, ao

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL OU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, matéria preliminar, argüida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada a ocorrência do cerceamento de defesa, rejeitada. 2. No mérito, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda por moradia popular, ou então, a concessão do benefício do Auxílio-Aluguel, mesmo porque tais situações reclamam a observância da previsão orçamentária. 3. A priorização das políticas públicas depende de adequada e criteriosa avaliação do próprio Ente Público. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, mediante rateio proporcional, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007085-90.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante CAROLINE
GOMES FARIA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25404
APELAÇÃO No 1007085-90.2018.8.26.0292
COMARCA: Jacareí
APELANTE: Caroline Gomes Faria (Justiça Gratuita)
APELADAS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Rosângela de Cássia Pires
Monteiro
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO
À
INCLUSÃO
EM
PROGRAMA
HABITACIONAL OU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DO AUXÍLIO-ALUGUEL
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inicialmente, matéria preliminar, argüida pela parte autora,
nas
razões
recursais,
relacionada
a
ocorrência
do
cerceamento de defesa, rejeitada. 2. No mérito, é incabível,
em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de obrigação à
Administração Pública, tendente à adoção imediata de
políticas públicas, para o atendimento de demanda por
moradia popular, ou então, a concessão do benefício do
Auxílio-Aluguel, mesmo porque tais situações reclamam a
observância da previsão orçamentária. 3. A priorização das
políticas públicas depende de adequada e criteriosa
avaliação do próprio Ente Público. 4. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, mediante rateio proporcional, a título de
observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença
recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 183/189, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o seguinte: a) inclusão da parte
autora em programa habitacional; b) concessão do benefício do Auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Aluguel. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, no valor de R$1.000,00.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido, somente, pela
Fazenda Pública Estadual.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) inclusão em programa habitacional; b)
concessão do benefício do Auxílio-Aluguel.
Inicialmente, a matéria preliminar, argüida pela
parte autora, nas razões recursais, relacionada à ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.
Com efeito. A produção de prova oral e pericial é
desnecessária e impertinente à solução da questão posta nos autos.
Afinal, a situação de vulnerabilidade (social e econômica) não é ponto
controvertido da demanda.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. O direito social à moradia está previsto
nos artigos 6o e 7o, IV, da CF. E mais. Tal direito pode ser garantido,
também, mediante a interpretação do princípio da dignidade da pessoa
humana.
Além disso, não se ignora a responsabilidade do
Poder Público pela execução de políticas públicas, tendentes à
disponibilização de moradia, máxime, à população de baixa renda.
Porém, o acolhimento da pretensão inicial, na
hipótese concreta, representaria interferência na atividade típica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Administração Pública e induvidosa afronta ao princípio constitucional
da isonomia, com relação aos demais cidadãos que estão
experimentando a mesma situação da parte autora.
Assim, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a
imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção
imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda
específica por moradia popular, ou então, a concessão do benefício do
Auxílio-Aluguel. Afinal, tais situações reclamam a observância da
previsão orçamentária.
Em outras palavras, a priorização das políticas
públicas depende de adequada e criteriosa avaliação do próprio Ente
Público.
Na realidade, a eventual ingerência jurisdicional está
autorizada, somente, na hipótese da existência ou a presença de eventual
ilegalidade praticada pelo Poder Público, cuja situação é inocorrente no
caso concreto.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO À MORADIA
PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALUGUEL PEDIDO
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ASSEGURE
A
PRESTAÇÃO
POSITIVA
DO
ESTADO

INADMISSIBILIDADE. 1. Pretensão à condenação do
Município ao pagamento de auxílio aluguel em razão
da efetivação de reintegração de posse em área
ameaçada
de
risco
de
desmoronamento
e
solapamento. 2. Salvo os casos de ilegalidade, abuso
de poder ou manifesta omissão do Poder Público, não
cabe ao Judiciário interferir na execução de política
pública de concessão de moradias populares, pois a
inscrição em programa habitacional ou de custeio de
aluguel para pessoas de baixa renda deve se dar de
acordo com diretrizes fixadas pela Administração,
segundo as disponibilidades orçamentárias e de
acordo
as
prioridades
estabelecidas
para
enfrentamento da questão. 3. Parte que não se
enquadra no conceito de extrema vulnerabilidade com
base nos critérios estabelecidos pela Administração
(art. 2o da Portaria no 131/SEHAB/2015) para o
recebimento do auxílio-aluguel. Sentença reformada.
Pedido improcedente. Recurso provido.”
(Apelação no 1042708-93.2017.8.26.0053; Rel. o Des.
Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; j.
29.10.18; destaques acrescidos)
“DIREITO À MORADIA. Ação de obrigação de fazer
contra a Municipalidade de São Paulo. Pretensão à
reinserção no Programa Parceria Social, para
continuidade da concessão de auxílio aluguel, tendo
como pedido principal a obtenção de moradia
definitiva Impossibilidade. Embora a moradia esteja
no rol dos direitos sociais constitucionalmente
tutelados, isto não implica tratar-se de um direito
subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a
disponibilizar
casas
ou
apartamentos
para
determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
seus imóveis, como na hipótese em apreço. Art. 6o da
CF, que possui natureza programática Sentença de
improcedência Recurso não provido.”
(Apelação n° 1001664-65.201; Rel. o Des. Reinaldo
Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j. 9.5.16;
destaques acrescidos)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor de R$500,00, mediante rateio proporcional, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com relação ao
adimplemento, a regra do artigo 98 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator